Tribunal: TJSP
Processo: 1038956-62.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Relação de consumo. Compra de par de tênis que teve as solas descoladas em pouco tempo de uso. Desídia da ré em resolver o problema administrativamente. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da demandada. Falha na prestação de serviços caracterizada. Indenização por danos morais devida. Quantia fixada em R$ 3.000,00 pelo juiz "a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Relação de consumo. Compra de par de tênis que teve as solas descoladas em pouco tempo de uso. Desídia da ré em resolver o problema administrativamente. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da demandada. Falha na prestação de serviços caracterizada. Indenização por danos morais devida. Quantia fixada em R$ 3.000,00 pelo juiz "a quo" que se mostra adequada a indenizar a lesão moral suportada pela apelada, não lhe acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta à apelante. Teoria do Desvio Produtivo. Recalcitrância da fornecedora de produto em dar solução adequada e em tempo razoável às justas reclamações formuladas pela consumidora no âmbito administrativo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.